Tribunal: TJBA
Processo: 8023235-34.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8023235-34.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: THALLISON DE OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSE RODRIGO ALMEIDA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM-BA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO SUPERADO. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente pronunciado pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, CP), visando à revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade, excesso de prazo e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva está fundada em elementos concretos; (ii) estabelecer se há contemporaneidade do
periculum libertatis
; (iii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa; (iv) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas diante das condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia fundamenta concretamente a prisão preventiva, indicando a gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
(golpes de faca em local público com risco de morte) e o temor manifestado pela vítima, evidenciando risco à ordem pública.

4
. O
periculum libertatis
permanece atual, pois decorre da periculosidade social demonstrada, do risco à integridade da vítima e da existência de outro processo criminal em curso contra o paciente.

5.
A contemporaneidade não se vincula ao tempo do fato, mas à persistência dos fundamentos da custódia, os quais permanecem íntegros no caso concreto.

6.
O excesso de prazo resta superado com a prolação da decisão de pronúncia, nos termos da Súmula 21 do STJ, além de o processo ter tramitado com regularidade.

7.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

8.
Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito, da periculosidade do agente e do risco de reiteração ou intimidação da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos que demonstrem risco à ordem pública.

2. A contemporaneidade da custódia cautelar se afere pela persistência de seus fundamentos, e não pelo lapso temporal desde o fato.

3. A superveniência da decisão de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

5. Medidas cautelares diversas são incabíveis quando insuficientes para neutralizar a periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, IV; art. 14, II. CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, 319 e 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 727045/PB, Rel. Min. Sexta Turma, j. 19.04.2022; STF, HC 207389/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16.11.2021; STJ, AgRg no HC 823177/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no RHC 128.289/BA, Rel. Min. Felix Fischer, j. 31.08.2020; STJ, HC 512.782/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 04.02.2020; Súmula 21/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º
8023235-34.2026.8.05.0000
,
impetrado
pel
o
advogad
o

JOSÉ RODRIGO ALMEIDA DA SILVA (OAB/BA 24.241)
, em favor do Paciente
THALLISON DE OLIVEIRA SILVA
, apontando como Autoridade coatora o
JUÍZ
O
DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e
DENEGAR A PRESENTE ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 12 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04